Tribunal: TJSP
Processo: 2293675-28.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-21
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL.

TEMA 677 DO STJ – Decisão de declarou que a aplicação do tema 677 do STJ já havia sido determinada em decisão anterior, contra q qual as partes não interpuseram recurso – Falta de interesse recursal do poupador, para requerer a aplicação do Tema.

JUROS REMUNERATÓRIOS - TERMO FINAL

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL.

TEMA 677 DO STJ – Decisão de declarou que a aplicação do tema 677 do STJ já havia sido determinada em decisão anterior, contra q qual as partes não interpuseram recurso – Falta de interesse recursal do poupador, para requerer a aplicação do Tema.

JUROS REMUNERATÓRIOS - TERMO FINAL – Admitida a incidência mês a mês na Ação Civil Pública, que expressamente fixou sua incidência até o efetivo pagamento – Matéria já coberta pelo manto da coisa julgada – Inaplicabilidade do novo entendimento estabelecido pelo Tema 1101 do C. STJ, que ressalvou a prevalência da coisa julgada da sentença exequenda – Incidência dos juros remuneratórios até o efetivo pagamento.

HONORÁRIOS PERICIAIS – Perícia contábil - Determinação de produção de prova pericial pelo juízo - Ônus atribuído ao exequente agravante – Sentença proferida na ACP que já transitou em julgado há muito e atribuiu os ônus de sucumbência ao executado.

Recurso provido, na parte conhecida.